Tribunal: TJBA
Processo: 8000624-26.2018.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000624-26.2018.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA

Advogado(s)
:
BARBARA LOPES BINDELI

APELADO: ANA ROSA DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RAMONA OLIVEIRA FRANCO BORGES

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PAGAMENTO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– A Lei Municipal nº 316/2005 rege o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Itabela e, na ausência de previsão específica, permite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.213/1991..

2
– O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou ao prévio requerimento administrativo, salvo situação de ausência de requerimento, em que se fixa na data da citação.

3
– No caso concreto, ficou comprovado que a recorrida recebeu auxílio-doença ao longo do período discutido, não sendo cabível a percepção concomitante da aposentadoria por invalidez. Dessa forma, impõe-se a compensação dos valores pagos a título de auxílio-doença no cálculo dos valores retroativos da aposentadoria por invalidez.

4 -
Recurso parcialmente provido para determinar que, em fase de liquidação de sentença, sejam compensados os valores pagos a título de auxílio-doença com aqueles devidos a título de aposentadoria por invalidez.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 0343270-32.2013.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DEITABELA ESTADO-BAHIA e como
Apelado
ANA ROSA DE JESUS SANTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora